Tribunal: TJDFT
Processo: 0717378-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0717378-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA BELCHIOR contra decisão (Id. 35782063 - Págs. 43/44) que, em ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela ajuizada pela ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência para determinar que o ente estatal forneça à autora o tratamento de braquiterapia, nos termos da prescrição médica. Em suas razões recursais, a autora agravante alega que foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo Uterino em estado avançado, encontrando-se em tratamento de radioterapia e quimioterapia, necessitando, em sequência, da continuidade do tratamento com braquiterapia, nos termos do relatório médico, com urgência, sob pena de risco de morte. Destaca que o referido tratamento não é realizado na rede pública do Distrito Federal, existindo apenas um hospital privado no ente distrital que realiza o procedimento requerido. Aduz que o tratamento em questão está previsto na Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e é comumente ofertado pelo SUS, estando previsto nas políticas públicas de saúde. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito, consubstanciada nas normas de regência que prelecionam acerca da responsabilidade do Estado em ofertar a assistência médica necessária; e o perigo de dano, decorrente da possibilidade de agravamento do seu quadro clínico, com risco de morte. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que seja determinado o fornecimento, no prazo máximo de 10 dias, do tratamento de braquiterapia pelo ente distrital, nos termos do relatório médico. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para que seja confirmada a tutela antecipada recursal requerida. Sem preparo, em face da concessão da gratuidade de justiça (Id. 35782063 - Pág. 44). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal requerida. Compulsando os autos de origem, verifica-se que a autora foi diagnosticada com Neoplasia Maligna do Colo Uterino em estado avançado, encontrando-se em tratamento de radioterapia e quimioterapia, necessitando, em sequência e sem intervalos, da continuidade do tratamento com braquiterapia, nos termos do relatório médico, sob pena de risco de morte. Em análise ao Relatório Médico carreado no Id. 35782063 - Pág. 32, datado de 17/05/2022, observa-se que a paciente “No momento está em tratamento de Radioterapia (teleterapia), concomitante à quimioterapia, na nona aplicação de um total de 25 aplicações com dose total de 45 Gy, no Hospital de Base do Distrito Federal. Logo em seguida, o mais rápido possível e sem intervalos, necessita de continuidade do tratamento com braquiterapia, COM EXTREMA URGÊNCIA” (Id. 35782063 - Págs. 32/33). Complementa ainda que há perigo de vida e que “A não realização do tratamento pode provocar na paciente, de forma direta ou indireta, sofrimento psíquico, dor local, sangramento e praticamente impossibilita a chance de cura” (Id. 35782063 - Pág. 33). Acrescenta-se que nos termos de informações do relatório médico juntado no Id. 35782063 - Págs. 34 e 35, itens 4.2 e 4.3, restou consignado que o procedimento requerido é extremamente urgente, pois o tratamento de câncer do colo uterino prevê a realização da Braquiterapia, sendo comprovado em estudos taxa reduzida de controle devido ao atraso da braquiterapia. No entanto, consta dos documentos apresentados que no momento o Distrito Federal não dispõe de Braquiterapia na rede pública, existindo apenas um equipamento ativo na rede privada de saúde, não havendo sequer possibilidade de apresentação de orçamentos diversos acerca do tratamento. Não se olvida do fato de que é possível solicitar o Tratamento Fora do Domicílio – TFD, “que consiste, em síntese, em buscar o atendimento na rede pública de outros estados que porventura o ofereçam”, conforme consta do Ofício carreado no Id. 35782063 - Pág. 21, contudo, considerando as peculiaridades do caso em comento, não se revela como melhor alternativa no momento, diante do quadro clínico da paciente e a necessidade de gastos com transportes, hospedagens e outros. Nesse contexto, a priori, vislumbra-se a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, quais sejam, a plausibilidade do direito da autora, consistente na indicação pelo médico assistente como melhor terapêutica para o tratamento de urgência da doença grave, a hipossuficiência da paciente, a ausência de equipamentos para o procedimento na rede pública de saúde; bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, diante dos eventuais prejuízos que poderão advir da interrupção do tratamento, inclusive, risco de morte. Nesses termos, DEFIRO o pedido de concessão de tutela antecipada recursal para que o ente público custeie o tratamento de Braquiterapia, tão logo se faça necessário, evitando intervalos/interrupção, nos termos prescritos no relatório médico. Desde já, fixo multa no valor de R$1.000,00 por dia de descumprimento, até o limite de R$100.000,00. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao réu para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público. Intime-se. Brasília-DF, 31 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora